Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-88.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008653-88.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO ZUCCHETTO - CPF: 767.265.171-49 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO – RELATO DO AUTOR/APELANTE QUE EVIDENCIA A INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – ACEITAÇÃO PELO PASSAGEIRO – CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e, caso a alteração de horário de partida ou chegada de voos internacionais seja superior a 01 (uma) hora, caso o passageiro não concorde com o horário após a alteração, o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, devendo a escolha ser do consumidor. No caso, a própria narrativa dos fatos pelo Autor/Apelante deixa evidente que a Companhia aérea Recorrida informou a alteração do voo de volta de Cancún-MX com prazo maior que 72 horas e não há qualquer indício de que o Consumidor não tenha concordado com o horário após a alteração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALESSANDRO ZUCCHETTO em desfavor da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor da empresa VRG GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Ao ajuizar a demanda, o Apelante alegou que, em 10/04/2019, adquiriu, da Recorrida, passagens de ida e volta para Cancún-MX. A ida foi programada para 25/10/2019 e a volta foi marcada para 28/10/2019 às 22 h (vinte e duas horas); contudo, “poucos dias antes da viagem, a empresa Requerida unilateralmente simplesmente alterou o voo de volta” para 30/10/2019, com embarque às 20h 35min (vinte horas e trinta e cinco minutos).

Aduziu que, “quando tomou conhecimento da alteração, imediatamente a parte Requerente entrou em contato com a Requerida, vez que já tinha realizado a contratação de hospedagem até a data do voo de volta, sendo que assim deveria estender sua estadia no hotel em Cancún por mais dois dias, pois a reserva findava-se exatamente no dia 28/10/2019.”

Afirmou que também questionou quanto ao pagamento de hospedagem para que pudessem ficar no hotel por mais de 46h (quarenta e seis) horas e que a empresa Apelante informou que “nenhuma assistência poderia ser fornecida”.

Assim, alegou que está evidenciado o completo descaso da companhia aérea, por não promover qualquer diligência que pudesse eximi-lo dos futuros transtornos.

Asseverou que a empresa Requerida/Apelada “não ofereceu qualquer solução” e que, por esse motivo, não lhe restou alternativa “a não se submeter à medida imposta, bem como retornar de sua viagem 02 (dois) dias após a data que fora contratada previamente, muito embora a Resolução da Anac estabeleça que em caso de cancelamento de voo, a companhia tem por dever incluir no próximo voo, da mesma companhia aérea ou de outra companhia, o que não foi feito”.

Com esses argumentos, requereu a condenação da empresa Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme relatado, o pedido foi julgado improcedente e, inconformado, o Autor interpôs este Recurso, ao argumento de que a sentença deve ser reformada, haja vista que não foi avisado com antecedência da alteração unilateral do voo.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALESSANDRO ZUCCHETTO em desfavor da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor da empresa VRG GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Pois bem,

O cerne da controvérsia refere-se à responsabilidade da companhia aérea Apelada em ressarcir o Recorrente de alegado dano moral decorrente da alteração do voo de volta, inicialmente contratado.

A alteração do voo é incontroversa, eis que desde a Contestação a empresa Recorrida não nega tal fato. Todavia, aduz que informou o consumidor Apelante, com antecedência de 60 (sessenta) dias.

Firmada tal premissa, deve ser consignado que, ao caso, é aplicado o artigo 12, da Resolução 400/2016 da ANAC, que versa sobre alteração realizada de forma programada pelo transportador, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração;

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Na hipótese, embora o print da tela de computador juntado pela Recorrida não sirva de prova inconteste de que prestou a informação com 60 (sessenta) dias de antecedência, tal qual por ela alegado, a própria narrativa do Apelante deixa evidente que a Companhia aérea cumpriu a Resolução normativa da ANAC, conforme transcrição:

“No entanto, poucos dias antes da viagem, a empresas Requerida unilateralmente simplesmente alterou o voo de volta da parte Autora, pasme, para o dia 30.10.2019 com saída de Cancún as 20:35h e chegada em CuiabáMT no dia 31.10.2019 às 16:40h”. (id. 166951659 - Pág. 3).

Com efeito, o Recorrente afirma que “dias antes da viagem” tomou conhecimento da alteração do voo de volta e, considerando que, inicialmente, permaneceria em Cancún por 03 (três) dias (de 25 a 28 de outubro de 2019), por lógica, tomou conhecimento da alteração do voo de volta com mais de 72 h (setenta e duas horas) de antecedência.

O Recorrente não trouxe qualquer indício de prova de que não concordou com o horário após a alteração, de modo que não é possível concluir que a transportadora Apelada deixou de oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, para que o passageiro escolhesse.

Portanto, a sentença deve ser mantida hígida, pois não há falar em falha na prestação do serviço pela Companhia aérea Apelada, muito menos em dano moral indenizável.

Neste sentido, transcrevo julgado idêntico, decorrente dos mesmos fatos, já julgado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO – RELATO DO AUTOR/APELANTE QUE EVIDENCIA A INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – ACEITAÇÃO PELO PASSAGEIRO – CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e, caso a alteração de horário de partida ou chegada de voos internacionais seja superior a 01 (uma) hora, caso o passageiro não concorde com o horário após a alteração, o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, devendo a escolha ser do consumidor. No caso, a própria narrativa dos fatos pelo Autor/Apelante deixa evidente que a Companhia aérea Recorrida informou a alteração do voo de volta de Cancún-MX com prazo maior que 72 horas e não há qualquer indício de que o Consumidor não tenha concordado com o horário após a alteração. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1005367-81.2020.8.11.0041, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 20/04/2022).

No mesmo sentido, colaciono julgado da Turma Recursal deste Tribunal de Justiça:

'TJMT RECURSO INOMINADO. [...]. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão da alteração unilateral das passagens aéreas adquiridas pelos consumidores, o que acarretou em gastos imprevisíveis com hospedagem e alimentação em decorrência da alteração do itinerário da viagem. 2. Comprava a comunicação prévia aos consumidores acerca da alteração da passagem em atenção ao que dispõe o artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, “as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.” 3. Comprovada a prévia comunicação da ré sobre as alterações dos voos, não há falar em danos morais, uma vez que possibilitou aos autores realizar o cancelamento dos voos e a readaptação de sua viagem com antecedência. Somente transtornos e fatos significativamente graves são hábeis a gerar dano moral indenizável pois, de outra sorte, não há lesão aos direitos de personalidade. 4. Meros incômodos e desconfortos, bem como desavenças contratuais, por si só, não justificam a concessão de verba indenizatória. 5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.' (TJ-MT 10017539120208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2021).

Ainda, para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DE VOO – DEVER DE AVISO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA ATENDIDO PELA COMPANHIA AÉREA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 12 da Resolução nº 400 da Agencia Nacional de Aviacao Civil prevê que: As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Tendo a companhia aérea cumprido com tal obrigação, não há configuração de ilícito indenizável.' (TJ- MS - AC: 08237168320188120001 MS 0823716-83.2018.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, atento ao artigo 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023